Tribunal: TJDFT
Processo: 0726265-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTA E RENOVAÇÃO. SISTEMAS. INFORMATIZADOS. RENAJUD. E-RIDF. BACENJUD. INFOJUD. DECURSO DE TEMPO. POSSIBILIDADE.
1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e E-RIDIF, constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis.
2. Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a consulta aos sistemas informatizados como medida excepcional, sobretudo quando há provas nos autos de que a parte agravante, na condição de exequente, envidou esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora da parte executada, sem, contudo, obter êxito.
3. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, se as consultas foram realizadas a um tempo considerável em que haja a possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada.
4. Recurso conhecido e provido.